Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. O exame das circunstâncias do caso indica a viabilidade de penhora no percentual de 10% sobre a remuneração líquida do agravante.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.